Tribunal: STF
Processo: HC 257014
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão monocrática proferida por mim nestes autos, na qual neguei seguimento à impetração pela deficiência em sua instrução, considerada a ausência de cópia do ato coator. (doc. 13).  



    Os impetrantes, agora, para além de colacionarem o documento faltante (doc. 15), sustentam, em momentos distintos, que:  



    Cumprem inicialmente os impetrantes informar a V. Excelência que ao final do dia de hoje, 30.05.2025, o Ministro relator do HC 1.006.265/RR impetrado em favor do paciente no Superior Tribunal de Justiça, negou a medida liminar lá postulada conforme decisão que segue em anexo.



    Tal decisão, porém, é destituída de fundamentação jurídica vinculada, eis que se arrima na assertiva de que “o pedido confunde-se com o próprio mérito do writ”, o que não é verdade. O pedido liminar lá postulado requereu a suspensão do júri; no mérito postula-se a impronúncia do paciente, tal qual ocorreu em relação ao corréu Rogério Pereira da Silva no HC 960.803/RR, em que foi concedida a ordem por aquele Superior Tribunal de Justiça.



    Assim, e em que pese a negativa da liminar esvaziar a pretensão de mérito neste mandamus quanto à arguição de omissão na apreciação da medida liminar, agora a postulação deduzida circunscreve-se à suspensão do julgamento do paciente pelo júri designado para o dia 5 de junho de 2025, tal como consignado na decisão deste Pretório Excelso no HC 255.597/PR1, tendo em vista as circunstâncias fático-jurídico-processuais entre um e outro writ.



    Assim e por todo o exposto pedem e reiteram os impetrantes a concessão de medida liminar em favor do paciente a fim de determinar a suspensão do seu julgamento pelo júri designado para o dia 5 de junho de 2025 (05.06.2025). (doc. 14).  



    Como se infere da decisão agravada, o presente habeas corpus teve seu seguimento negado, porquanto “Este writ não está devidamente instruído, pois, a ele, não foi encartado cópia do inteiro teor do acórdão impugnado”, conforme pontuou V. Excelência.



    No entanto, com as escusas dos impetrantes e corrigindo o equívoco que ensejou a negativa de seguimento do habeas corpus, na presente oportunidade requer-se a juntada da decisão do Tribunal de Justiça de Roraima, TJRR, que confirmou a sentença de pronúncia contra o paciente.



    Assim e pelo exposto requer-se a reconsideração da r. decisão agravada, deferindo-se o pedido liminar do presente habeas corpus, a fim de se determinar-se a suspensão do júri do paciente designado para o dia 5 de junho de 2025, conforme razões expendidas na petição inicial. (doc. 17).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Com efeito, embora tenha sido sanada a deficiência da instrução deste habeas corpus, esta impetração impugna decisão de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu o pleito cautelar requerido no HC 1.006.265/RR, nos seguintes termos:  



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, para que haja a suspensão da sessão de julgamento do Tribunal do Júri designada para o dia 05/06/2025, impetrado em favor de JOSÉ ALVES PINTO, alegando-se coação ilegal em relação ao acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Roraima.



    Consta dos autos que o paciente foi pronunciado pela suposta prática do delito previsto no art. 121, § 2°, incisos I, IV, e V, na forma do art. 29, caput, todos do Código Penal.



    O Tribunal de origem, por unanimidade, negou provimento ao Recurso em Sentido Estrito n. 096592-27.2004.8.23.0010, assim ementado (e-STJ, fl. 1.676):



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE, USO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO E HOMICÍDIO COMETIDO PARA ASSEGURAR A OCULTAÇÃO, A IMPUNIDADE E A VANTAGEM DE OUTRO CRIME (ART. 121, §2º, INC. I, IV E V DO CÓDIGO PENAL). PLEITO DE DESPRONÚNCIA E ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO, SOB O ARGUMENTO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCABIMENTO. EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS DE AUTORIA BASTANTES PARA A PRONÚNCIA DO ACUSADO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. NECESSIDADE DE JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. 1. Vigora, na primeira fase do procedimento escalonado do júri, o princípio do in dubio pro societate de modo que existindo a materialidade do delito e indícios suficientes de autoria deve o recorrente ser pronunciado, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, a fim de ser submetido a julgamento pelo Tribunal Popular. 2. Somente se admite a absolvição sumária quando restar demonstrado, de forma inequívoca, não ter sido o acusado autor ou partícipe do fato, nos termos do art. 415, II, do CPP. No caso em estudo é inviável a absolvição nesta fase, pois há o relato de testemunhas que estavam com a vítima em seu leito de morte os quais apontaram o recorrente como mandante do crime em razão de uma dívida pecuniária. 3. Recurso conhecido e desprovido, em consonância com o parecer do Ministério Público Graduado.



    A petição expõe a ocorrência de constrangimento ilegal, ao argumento de que as provas que fundamentaram a decisão do juízo sentenciante baseiam-se em depoimentos indiretos ou meros relatos de “ouvi dizer”, atribuindo ao paciente a autoria do crime na qualidade de mandante, em conjunto com o corréu.



    O impetrante alega, em síntese, que “[...] a própria sentença de pronúncia quem consigna expressamente que os indícios de autoria criminosa em relação ao paciente se dão por “ouvi dizer”, já que o informante Vilmar, primo da vítima, disse ‘que tomou conhecimento por populares da Vila Nova Colina que foi o ‘ZEZINHO’ e o ‘ROGERINHO’ quem encomendaram a morte da vítima’ (e-STJ, fl. 6).



    Ademais, busca demonstrar que “[...] não basta o juízo sentenciante invocar aleatoriamente o brocardo ‘in dubio pro societate’, lavando as mãos mandando o réu a júri, mas apontar de modo concreto e objetivo os indícios mínimos de autoria criminosa do agente” (e-STJ, fl . 6).



    Outrossim, alega-se que “[...] este Superior Tribunal de Justiça deferiu ordem de habeas corpus para trancar a ação penal em relação ao corréu Rogério Pereira da Silva, que estava na mesma situação fático-jurídico-processual do paciente” (e-STJ, fl. 8).



    Liminarmente, requer a suspensão da sessão de julgamento no Tribunal do Júri do paciente designada para o dia 05/06/2025. No mérito, pretende o trancamento da Ação Penal n. 0000795-29.2012.8.23.0047.



    É, no essencial, o relatório.



    Decido.



    A Constituição da República assegura, no artigo 5°, caput, inciso LXVII, que “conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder”.



    É entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça que o habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia [...].



    No presente caso, verifica-se que, embora na decisão monocrática do eminente Ministro Cristiano Zanin, proferida no Egrégio Supremo Tribunal Federal – HC 255.597/STF, tenha concedido a ordem de ofício, em relação ao corréu, para suspender o Júri designado para o dia 6/5/2025, até o julgamento definitivo do Agravo Regimental no HC 960.803/SP, pela Quinta Turma do egrégio Superior Tribunal de Justiça, nestes autos consta que o processo foi desmembrado em relação aos corréus (e-STJ, fl. 1.661).



    Dessa forma, não há razão para concessão de liminar em habeas corpus, uma vez que a medida excepcional, somente [é] cabível quanto observa-se, de plano, evidente constrangimento ilegal.



    Além disso, o pedido confunde-se com o próprio mérito do writ, sendo necessário o exame circunstancial dos autos, melhor cabendo a análise após as manifestações da autoridade apontada como coatora e do MPF, postergando-se o seu exame para o julgamento de mérito, garantindo-se, assim, a necessária segurança jurídica.



    Ante o exposto, indefiro a liminar.



    Solicitem-se informações ao Tribunal de origem, especialmente acerca do andamento da ação penal, com a senha de acesso aos autos de primeira instância, a serem prestadas, preferencialmente, pela Central do Processo Eletrônico – CPE do STJ.



    Após, ao Ministério Público Federal para manifestação. (doc. 15).  



    Pois bem. Este habeas corpus foi impetrado, em verdade, contra decisão de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu o pleito cautelar requerido no HC 1.006.265/RR. Assim, incide, no caso, a Súmula 691 desta Suprema Corte, pois, “[não] compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar” (grifei).  



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO TERMINATIVA PROFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PREJUDICIALIDADE DESTA IMPETRAÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO. I – Não compete ao Supremo Tribunal Federal – STF conhecer de writ impetrado contra decisão de relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar. Julgados do STF no mesmo sentido. II – Não há teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir, em consequência, a análise da questão trazida neste habeas corpus. III – A Superveniência de decisão terminativa proferida no Superior Tribunal de Justiça prejudica o habeas corpus impetrado no STF contra o indeferimento de liminar. IV – Agravo regimental improvido. (HC 240.700 AgR/RJ, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16/6/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PLEITO CAUTELAR EM HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRISÃO PREVENTIVA: MOTIVAÇÃO SUFICIENTE. GRAVIDADE DO CRIME E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES. I – Este writ foi impetrado contra decisão de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu o pleito cautelar requerido em habeas corpus. Assim, incide, no caso, a Súmula 691 desta Suprema Corte, pois, “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. II – Para além disso, no caso, a gravidade do crime pelo qual foi condenado e a circunstância de que o paciente “deixou de cumprir medidas cautelares anteriormente aplicadas em seu favor” são motivos suficientes para a decretação da prisão preventiva. III – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 236.525 AgR/MT, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 6/3/2024 – grifei).  



    Para além disso, registro que este caso não guarda pertinência com a situação jurídica verificada no HC 255.597/PR. Naquela oportunidade, deferi o pleito cautelar requerido pelo corréu Rogerio Pereira da Silva tão somente para suspender o Júri então designado para o dia 6/5/2025, até o julgamento definitivo do agravo regimental interposto pela defesa nos autos do HC 960.803/SP, pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, o que ocorreu em 20/5/2025 (site do STJ).  



    Ante exposto, e embora tenha reconsiderado a decisão anteriormente proferida, tornando-a sem efeito, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Prejudicado o pedido cautelar (doc. 14).  



    Publique-se,  



    Brasília, 2 de junho de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator